Tribunal: TJPA
Processo: 0822554-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822554-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. T. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0822554-55.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: G.T.S.

REPRESENTANTE LEGAL: NEIRIANE DOS SANTOS TAVARES

ADVOGADO: STELLA DE MEDEIROS ARAÚJO LUCENA – OAB/PA 29.741

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da liminar que determinou a realização de cirurgia para correção de deformidade grave no pé de menor de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal diante da realização do procedimento cirúrgico anteriormente combatido no recurso, e da consequente perda de objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda do objeto ocorre quando a providência pleiteada no recurso já foi efetivamente realizada, tornando a análise recursal inócua.

4. Constatou-se nos autos que a cirurgia foi realizada após a autorização da agravante, esvaziando a utilidade do recurso.

5. A jurisprudência dominante entende que, nesses casos, há ausência superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.

6. A discussão sobre eventual ressarcimento de valores despendidos poderá ser travada na ação principal, não havendo prejuízo processual à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A efetivação da medida liminar impugnada por agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do recurso.

O cumprimento espontâneo de decisão judicial liminar não prejudica eventual pedido de ressarcimento em fase de mérito ou por meio de ação própria.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformado com a decisão monocrática de id. 31005744 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR CUMPRIDA. RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, inconformada com decisão do juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu tutela de urgência para determinar a disponibilização de insumos e a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente do autor, consistente na correção de deformidade grave no pé, incluindo todos os materiais e insumos necessários, conforme relatório médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional em razão da alegada perda superveniente do objeto recursal, diante do cumprimento da liminar e da realização do procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda do objeto recursal ocorre quando o ato ou providência pleiteada no recurso já foi realizado, tornando inócua a prestação jurisdicional pretendida.

4. Nos autos originários, constatou-se que a agravante cumpriu a decisão recorrida e autorizou o procedimento cirúrgico, esvaziando o objeto do recurso.

5. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar que, diante da perda do objeto, o recurso deve ser declarado prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6. Eventuais discussões sobre a responsabilidade final pelos custos do procedimento poderão ser analisadas no julgamento de mérito da ação principal, não havendo prejuízo à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1. A perda superveniente do objeto do recurso acarreta a ausência de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento da insurgência.

2. A realização do ato ou providência que constituía o objeto da tutela de urgência torna prejudicado o recurso que visa discutir a decisão concessiva”.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 31629986, a parte agravante defende que o cumprimento da decisão judicial liminar não afeta o interesse recursal.

Alega que a simples obediência de determinação exarada pelo Poder Judiciário não configura ato incompatível com o interesse recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão guerreada.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 33236385.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que não merece acolhimento a pretensão da agravante.

Conforme demonstrado na decisão ora combatida, a agravante pretende que a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo seja reformada no sentido de que fosse desobrigada a providenciar a autorização e custeio do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente do autor, consistente na CORREÇÃO DA DEFORMIDADE GRAVE NO PÉ do menor de 08 anos de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista e má formação nos pés (pé plano grave bilateral), incluindo todos os materiais e insumos necessários, conforme relatório médico.

Em consulta aos autos originais, constatei que a cirurgia já havia sido autorizada e realizada, tendo a Agravante informado no id. 159372062 dos autos originários, o integral cumprimento da liminar concedida.

Em razão disso, entendi pela perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

Isto porque a pretensão da recorrente é justamente a reforma da decisão que determinou a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico requerido, sendo este realizado, carece a parte recorrente de interesse processual, eis que exaurido o objeto do presente litígio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR. CIRURGIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEVER DE FORNECIMENTO E EVENTUAL REPARAÇÃO À DEMANDADA A SEREM DECIDIDOS NA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (TJ-PR - AI: 00003596020228160000 Londrina 0000359-60.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/03/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO - CUMPRIMENTO - PERDA DE OBJETO. Restando cumprida a ordem de internação que se pretendia ver afastada pelo agravo, é patente a perda do objeto recursal, devendo ser julgado prejudicado o agravo de instrumento (TJ-MG - AI: 10000180930158001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 14/02/2019)

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961: “Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A alegação de que o não conhecimento do recurso impediria um eventual ressarcimento dos valores despendidos no procedimento indicado não merece acolhimento.

A questão analisada pelo juízo primevo trata somente apenas acerca da concessão da tutela de urgência ante a necessidade do procedimento cirúrgico e dos materiais necessários à cirurgia.

Friso que não se trata de uma obrigação continuada, mas sim de obrigação única, ante o estado de saúde apresentado pela parte agravada, e a medida já foi devidamente cumprida.

De modo que, se a cirurgia foi realizada, não há mais utilidade prática no julgamento do recurso que visava autorizá-la ou suspendê-la, na medida em que o pedido de revogação da tutela de urgência se esvaziou em decorrência da realização da operação cirúrgica.

Evidencia-se, portanto, que, antes da análise do recurso, o procedimento médico foi realizado, não mais subsistindo a medida a ser evitada, havendo a perda do objeto do agravo de instrumento por falta de interesse recursal, pois não há utilidade prática alguma em prosseguir na discussão acerca do mérito da decisão que deferiu a liminar se a cirurgia já foi realizada e não há como retornar as partes ao status quo ante.

Outrossim, o mérito da demanda será apreciado pelo magistrado de piso, ocasião na qual julgará procedente ou não o pedido da recorrida. Caso seja julgado improcedente o pedido da autora, ora agravada, a agravante poderá pleitear o ressarcimento dos valores gastos em procedimento próprio, seja administrativo ou judicial.

Assim, não existe prejuízo à parte recorrente, visto que a demanda ainda será apreciada pelo juízo a quo.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o presente agravo interno, motivo pelo qual mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 31005744 - Pág. 3, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026